Tribunal: TJMT
Processo: 1020345-15.2022.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020345-15.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ERISMAR DA SILVA MARTINS - CPF: 459.498.321-91 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:

GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE

JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso
:

1020345-15.2022.8.11.0002

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI – VÁRZEA

GRANDE

Recorrente(s):

ERISMAR DA SILVA MARTINS

Recorrido(s)
:

BANCO BMG S.A.

Relator:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE FALTA DE INFORMAÇÕES SOBRE A TAXA DE JUROS E ENCARGOS DEVIDAMENTE PACTUADOS PELAS PARTES –

SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Cuiabá (MT), 18 de março de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 169785731, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, ante á comprovada relação jurídica entre as partes e, via de consequência, licitude na inclusão do nome da reclamante nos órgãos de proteção ao crédito.

Inconformada, a reclamada recorreu da sentença, objetivando a sua reforma (id. 169785732).

O recorrido não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta da petição inicial, a reclamante alega que fez adesão de um cartão de crédito e, das vezes que necessitou, procurou o banco reclamado em busca de dinheiro. Ocorre que, nas vezes que foram realizadas as operações de crédito consignado, não lhe foi entregue o contrato. Assim, observou que nas operações de créditos lançadas como saque em cartão de crédito, não havia previsão expressa no contrato sobre as taxas de juros e quais encargos seriam cobrados em virtude de refinanciamento de saldo devedor.

Em contestação, a reclamada afirma que não cometeu ato ilício, pois a reclamante tinha plena ciência dos termos do referido acordo. Aduz, ainda, que sabia dos valores que estava contratando e que realizou o cartão de crédito consignado, conforme contratado.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, julgando improcedente o pedido inaugural, nos seguintes termos:

(...)Vê-se que diferente do alegado na inicial, a reclamada demonstrou em sede de contestação que a reclamante possuía as informações necessárias para efetivar a contratação, pois o Termo de Adesão (Id. 90046825) assinado pela parte reclamante estava com informações que se tratava de um cartão de crédito consignado.

(...)Vê-se que as informações sobre taxas de juros e encargos estavam descritas no contrato de cartão de crédito consignado, assinado pelo (sic) reclamante. Ainda, que esses valores vinham descritos também nas faturas de cartão de crédito enviadas ao (sic) reclamante, conforme Id. 90046826.

Ademais, os fatos descritos pelo (sic) reclamante demonstram que estava ciente dos saques realizados.

Ocorre que o fato da “autorização de saque” apresentada na exordial, não discriminar (sic) os valores dos juros e encargos,
não demonstram que a parte reclamante não possuía as informações necessárias para contratação do saque
, uma vez que já
estava ciente de tais informações, quando da contratação do cartão de crédito consignado
.

Sendo assim, diante de tão robusta prova, a Reclamada cumpriu satisfatoriamente com seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC), mesmo frente às argumentações da inexistência de débito por parte da Reclamante.

Assim,
inexistem motivos que justifiquem o alegado dano moral e material sofrido pela Reclamante, visto que não existem sequer inícios de prova para tal
.

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, vejo que a sentença recorrida não merece reparo, pois, em consonância com o entendimento do juiz
a quo
, vislumbro que estão presentes no contrato apresentado pela reclamada (id. 169785728) todas as informações pertinentes às taxas de juros e encargos.

Vê-se, ainda, no mesmo instrumento contratual apresentado pela reclamada, “Capítulo VII – Declarações do(a) aderente, itens 3 e 4”,
devidamente assinado pela reclamante
, os seguintes termos:

“3 –
Declaro que estou ciente e devidamente informado dos encargos financeiros convencionados, dos tributos, da despesa e das taxas e tarifas, que compõem o CET – Custo Efetivo Total da operação, expresso na forma de taxa anual
; e do valor a ser averbado, estando o mesmo em conformidade com o pactuado, não tendo sido exigido qualquer outro encargo e/ou aquisição de outro(s) produto(s):

4 –
O(A) ADERENTE declara conhecer e estar apto a efetuar qualquer negócio com as Instituições Financeiras pertencentes ao GRUPO FINANCEIRO BMG
, entre os quais, contratação de novas operações de empréstimos ou financiamento, renegociações, saque em dinheiro, tudo dentro dos limites de margem consignável, mediante a utilização do cartão, seja pelos terminais de auto-atendimento (ATM/POS), pelo “Internet Banking”, pela Central telefônica e quaisquer outros meios eletrônicos disponibilizados pelas Instituições financeiras do GRUPO FINANCEIRO BMG, com a utilização da SENHA, e, ainda, obter informações relativas às operações de crédito realizadas;”

Sobre a alegação de que o banco reclamado não poderia aplicar juros mensais superiores a 1% (um por cento), conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), observo que a Súmula 39 do STJ dispõe que os juros de mora previamente pactuados
podem ser convencionados

à taxa de 1%
(um por cento) ao mês,
podendo
, nesse sentido,
ser alcançado o percentual de 12%
(doze por cento) ao ano, quando pactuados em contratos não regidos em legislação específica.

De outro lado, a Súmula 382 do próprio STJ define que
a estipulação de juros remuneratória superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade
, impondo-se a redução somente quando comprovada discrepância em relação à taxa de mercado para operações de mesma espécie. A esse respeito,
não observo nos autos comprovação de que a taxa de juros, ora discutida, encontra-se acima da média praticada para a mesma espécie de contrato
.

Desse modo,
a sentença recorrida deve ser mantida
. Portanto, considerando que a recorrente não trouxe em suas razões recursais nenhum outro elemento com fito de alterar o julgado recorrido, entendo pela manutenção da decisão singular.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024